Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-85.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005416-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA - CPF: 058.965.351-20 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO JUNIOR DUARTE DA SILVA - CPF: 089.300.691-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – LEGITIMA PROPRIETÁRIA E PERECIMENTO DO BEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DROGAS -
AÇÃO PENAL EM CURSO – JULGADO DO STF –
RISCO DE PERECIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – ARESTO DO TJMT – RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE -

RECURSO DESPROVIDO
.

É
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE 638.491/PR)

“Os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica”
(Lei 11.343/2006, Art. 62).

Se a apelante não demonstrou risco de perecimento/depreciação iminente do bem,
“tampouco que esteja sujeito a más condições de cuidado”
,
não se justifica a adoção do instituto do depósito
(TJMT, N.U 0001053-93.2020.8.11.0111).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005416-85.2021.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N.U
1005416-85.2021.8.11.0042)
, que indeferiu a restituição do veículo
Toyota Corola – Cor Branca – Placa QBN0D83/MT, apreendido na posse de Eduardo Junior Duarte da Silva, preso em flagrante em 15/12/2020, em tese, por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006
(ID 106101456).

A apelante sustenta: 1) ser legítima proprietária do automóvel, o qual tem origem lícita e
“não interessa ao processo”
; 2) o veículo estaria
“se deteriorando no pátio da delegacia de polícia”.

Requer o provimento para restituição do veículo ou, subsidiariamente, seja nomeada fiel depositária até o transito em julgado da sentença (ID 106101489).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106101492).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Mérito. Da restituição da coisa apreendida : inviabilidade - indícios de utilização do automóvel na prática de crime - bem que ainda interessa ao processo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 98471974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Em 15.12.2020, os policiais militares Robson dos Santos e Jeverson Aguiar de França, em “patrulhamento tático”, abordaram Kauê Nogueira da Silva e Eduardo Júnior Duarte da Silva [companheiro da apelante], que dirigia o veículo
Toyota Corola, cor Branca, Placa QBN0D83/MT na qual foram apreendidas 2 (duas) porções de maconha, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, bem como 28 (vinte e oito) porções de maconha
“com massa total de 72,64 g (setenta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas)”
, no console, após
“uma busca minuciosa no veículo”
(PJE 1002002-79.2021.8.11.0000 - ID 48759236).

Em 8.7.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] O art. 118 do Código de Processo Penal assinala que: “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Por sua vez, o art. 63, inciso I, da Lei de Tóxicos, com nova redação dada pela Lei n. 13.840/2019, dispõe que ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido ou de medidas assecuratórias; e o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62.

Com efeito, enquanto interessar ao processo, o bem apreendido não poderá ser restituído. Eventual perdimento somente será decretado em sentença condenatória, contudo, enquanto o numerário ou objeto interessar ao processo, deve-se aguardar o trâmite da ação penal para real averiguação da origem, da propriedade e da destinação, lembrando que o art. 243, parágrafo único, da CF/88 prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

No caso em apreço, verifica-se que a requerente pleiteia restituição do bem apreendido à época da prisão em flagrante, juntando, para tanto a cópia do contrato de compra e venda do veículo, dos boletos pagos e recibo, CRLV, ressaltando que não tem qualquer relação com os fatos narrados nos autos n°. 1007144-98.2020.8.11.0042. Todavia e como bem observado pelo “Parquet”, nesta fase processual, não há certeza absoluta quanto à utilização lícita do bem pleiteado.

Primeiramente, os elementos até então colhidos evidenciam que o automóvel pleiteado era, possivelmente, utilizado para o narcotráfico, conforme narrado na inicial acusatória, onde destaca o Ministério Público que: “(...) no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 19h, transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 30 (trinta) porções de maconha, com massa de 72,62 g (setenta e dois gramas e sessenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data da ocorrência, policias militares em patrulhamento no Bairro Dr. Fábio, localizaram o veículo Corolla em atitude suspeita. Realizada a abordagem e busca pessoal, foram apreendidas com o indiciado Eduardo duas porções de maconha, e após busca no veículo, foram localizadas outras 28 (vinte e oito porções) de maconha. No momento da abordagem Eduardo declarou que possui uma renda de R$ 1.500 e que era o proprietário do automóvel (...)”.

Aliado a isso, a justificativa apresentada pela requerente, relatando que seu companheiro a época dos fatos (Eduardo) supostamente usou indevidamente seu veículo para a prática do tráfico de drogas enquanto estava em cárcere, por si só, não tem o condão de ensejar a devolução do bem nesta fase processual, de modo que há necessidade de se colher mais elementos de convicção sobre a finalidade, origem e licitude do automóvel apreendido, lembrando que o próprio réu destacou em seu interrogatório na fase policial ser o proprietário do referido veículo.

Com isso e considerando os fatos narrados na denúncia, tenho comigo que evidenciados elementos de dúvida quanto ao uso lícito e efetiva propriedade do bem pleiteado, circunstância que demonstra ainda interessar ao processo e, por isso, a necessidade de mantê-lo apreendido. [...]

O momento adequado para deliberação acerca da destinação do automóvel será por ocasião da prolação da sentença, quando haverá provas suficientes nos autos sobre sua propriedade e uso.

Ante todo o exposto, ACOLHO o parecer ministerial para, nos termos do art. 118 do CPP, INDEFERIR o pedido de restituição formulado por JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA (ID: 106101486).

A ação penal está na fase de defesa preliminar
[
relatório deste recurso 8.2.2022].

Pois bem.

A apelante comprovou ser proprietário do veículo T
oyota Corola, cor Branca, Fabricação/Modelo: 2016/2017, placa QBN0D83/MT,
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID. 106101473), o qual consta, inclusive, restrição à venda por conter alienação fiduciária em nome do Banco Bradesco, com os devidos comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento.

Todavia, verifica-se nos autos da ação penal [1002002-79.2021.8.11.0042], o automóvel estaria sendo usado pelo companheiro da apelante [
Eduardo Junior Duarte da Silva
] para a traficância, razão pela qual foi requisitada perícia
“do veículo apreendido”
(PJE 1002002-79.2021.8.11.0042 - ID 48342890).

Registra-se que foram apreendidas 28 (vinte e oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 72g (setenta e duas gramas), acondicionadas no “console” do veículo e, após a abordagem policial, Eduardo Junior Duarte da Silva [companheiro da apelante]
“destruiu um aparelho de telefone celular, jogando-o ao solo o qual quebrou em diversas partes”
(Robson dos Santos, policial militar - PJE 1002002-79.2021.8.11.0042 - ID 48342890).

O c. STF, em repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Com efeito, “
os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica”
(Lei 11.343/2006, Art. 62).

Anota-se que, em consulta ao sistema SIAP,
JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA [apelante]
possui condenação definitiva por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, praticado em conjunto com
Eduardo Junior Duarte da Silva
, seu companheiro
, menor
de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, conforme descrito na denúncia,
“in verbis”
:

“No dia 24 de setembro de 2020, por volta das 23h30min, na rua das Torres, bairro Belita Costa Marques, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa [...] foi realizada a busca pessoal, sendo localizadas em seu poder, dentro do seu sutiã, 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como, em seu short, npa parte da frente de sua calcinha, a quantia de R$ 12.152,00 (doze mil cento e cinquenta e dois reais) [...] informou aos policiais que era produto de golpes da OLX, que seu marido, o adolescente Eduardo Junior Duarte da Silva, praticava, dizendo ainda que ele fazia todas as operações pelo seu aparelho celular, e que no celular estariam todas as conversas referentes aos golpes [...] na sequência, foi visualizado pela equipe policial o adolescente Eduardo Junior tentando evadir-se do local, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo; durante busca pessoal, foi localizado em seu poder a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) [...] a guarnição do Batalhão de Trânsito fez a apreensão do veículo em que a denunciada Jessica e o adolescente Eduardo Junior se encontravam, conforme auto de apreensão de n.o 035271, devido a denunciada ter passado o veículo para o seu marido Eduardo, o qual é menor de idade, não sendo portanto habilitado [...] o laudo pericial n.o 3.14.2020.69621-01, acostado às fls. 19/22- IP, concluiu que as 25 (vinte e cinco) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor predominante preta, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 11,05 g (onze gramas e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
” (Natanael Moltocaro Fiuza, promotor de Justiça – PJE 1002844-93.2020.8.11.0042, ID 46533683).

Quanto à alegação de que o veículo estaria deteriorando, a apelante não demonstrou risco de perecimento/depreciação iminente do bem,
“tampouco que esteja sujeito a más condições de cuidado”
, de modo que
não se justifica a adoção do instituto do depósito
(TJMT, N.U 0001053-93.2020.8.11.0111 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal -26.10.2021), mas sim a aplicação do disposto no art. 62 da Lei no 11.343/2006.

Sopesada a aparente utilização do bem na traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, de modo que afigura-se impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
, com nota recomendatória ao Juízo singular para aplicação do art.
62 da Lei no 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022